Tribunal: STF
Processo: RHC 63947
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADVOGADO DENUNCIADO COMO INCURSO EM CRIMES DE
INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO E FALSIDADE IDEOLOGICA, EM CO-AUTORIA COM
DELEGADO DE POLICIA. BASEADA A ACUSAÇÃO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO HÁ ALEGAR, DESDE LOGO, INEPCIA DA DENUNCIA
OU FALTA DE JUSTA CAUSA A AÇÃO PENAL, COM VISTAS AO TRANCAMENTO DO
FEITO. NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, HÁ ESPACO A VERIFICAÇÃO DA
PROCEDENCIA, OU NÃO, DO QUE SE CONTEM NAS DECLARAÇÕES, QUE SERVIRAM
DE BASE A DENUNCIA. RECURSO DESPROVIDO.